Tribunal: TJMT
Processo: 1051092-48.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051092-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 973.750.391-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
–
PLEITO DE BLOQUEIO DE VEÍCULO PARA REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA – INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE – CAUSA MADURA – BLOQUEIO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159349186, que

r
econheceu, de ofício, a ausência de interesse processual na modalidade necessidade e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a parte autora afirma que o veículo está registrado em seu nome, contudo, não tem ideia do paradeiro do bem móvel, o qual se encontra em posse de terceiros que não sabe identificar, posto isto, pleiteia
o impedimento no registro do veículo, deixando-o indisponível para o licenciamento e possibilitando que seja apreendido em caso de fiscalização de trânsito, sendo liberado apenas após a regularização da titularidade.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante a
lienou, em meados do ano 2012, o veículo FIAT/UNO MILLE (Nacional), Placa JYH6569, RENAVAM 00125224460, Ano Fabricação/Modelo 1991/1991, cor preta, por meio de contrato verbal, desacompanhado de provas, não realizando a comunicação de venda ao DETRAN/MT no prazo de 30 dias.

Afirma que, após assinar a documentação para o alienatário efetuar a regularização cadastral do veículo, houve a tradição do bem. Reitera que, após a entrega do veículo, não houve mais contato entre as partes.

Assevera que, recentemente, começou a receber comunicações de multas, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda a fim de que seja determinado o bloqueio do bem de circulação até regularização de titularidade pelo novo proprietário.

Pois bem, a Juíza de Primeiro Grau julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por entender que a reclamante não possui interesse processual. Ocorre que a sentença recorrida merece reparo pelos seguintes fundamentos.

O bloqueio almejado pela parte autora diverge daquele gerado pela simples falta de pagamento dos encargos do veículo, de modo que lhe assiste interesse processual na presente demanda. Isto porque, caso o proprietário atual saldasse todos os débitos em aberto do bem, este estaria livre de qualquer bloqueio, permitindo-o a sua livre circulação ainda que não regularizada a sua titularidade, o que, via de consequência, poderia gerar danos à autora.

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito, vez que presente o interesse processual da recorrente.

Estando a causa madura e comportando julgamento
,
passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC/2015.

Nos termos do art. 123, §1º do Código de Trânsito Brasileiro, cabe ao atual proprietário providenciar a transferência do veículo no prazo de trinta dias, de modo que, uma vez não realizada e em não sabendo sua identificação, o bloqueio do bem se mostra medida escorreita a fim de que este providencie a sua devida regularidade quanto à real titularidade.

Neste sentido, a Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE MOTOCICLETA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INÉRCIA EM PROMOVER A TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE – POSTERIOR REPASSE A TERCEIROS SEM REGULARIZAÇÃO – VEÍCULO QUE, EM TESE, CONTINUA EM CIRCULAÇÃO – PLEITO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CIRCULAÇÃO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO BEM – BLOQUEIO A CONTAR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo alienação de veículo automotor sem a regularização junto ao órgão de trânsito estadual, somado ao fato de que a motocicleta continua, em tese, em circulação, não há como declarar a inexistência de propriedade do veículo, mas é possível determinar a inserção de restrição de circulação no cadastro do bem, mediante bloqueio administrativo, até a regularização de seu registro (propriedade), a fim de que não sejam gerados novos débitos em nome da autora
. (N.U 1013046-21.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, publicado no DJE 29/11/2022).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE BLOQUEIO DE VEÍCULO PARA REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA – INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE – CAUSA MADURA – BLOQUEIO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Há interesse processual na medida em que o bloqueio almejado pela parte Recorrente não tem por fundamento a presença de débitos em abertos que impedem a circulação do veículo, mas sim a sua não transferência para o real proprietário, o que vem lhe causando prejuízos com o seu nome ainda vinculado sobre o mesmo.
Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil/2015. O bloqueio do veículo se mostra devido, na medida em que a autora não figura mais como proprietária do bem, sendo sua liberação condicionada a devida regularização de titularidade junto ao órgão competente. Recurso conhecido e provido
. (N.U 1050226-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

Pelas razões expostas, conheço dos recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a falta de interesse processual e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, em relação ao mérito, julgo procedente a ação, para determinar ao recorrido que promova o bloqueio
do veículo FIAT/UNO MILLE (Nacional), Placa JYH6569, RENAVAM 00125224460, Ano Fabricação/Modelo 1991/1991, cor preta
, lançando o impedimento no registro do bem, deixando-o indisponível para o licenciamento e possibilitando que seja apreendido em caso de fiscalização de trânsito, sendo liberado apenas após a regularização da titularidade junto ao órgão competente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023